Tribunal: TJSP
Processo: 1500067-85.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1500067-85.2020.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado JEIAS DE JESUS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao recurso ministerial para,
afastando o privilégio, fixar a reprimenda em 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa mínimos, mantendo, no mais, a respeitável sentença
apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
32576
Apelação:
1500067-85.2020.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
1a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Ministério Público
Apelado:
Jeias de Jesus Santos
Vistos.
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Jeias de Jesus Santos foi
condenado, por incurso no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto,
e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas reprimendas
restritivas de direitos (fls. 266/270).
Apela o Ministério Público, pugnando
pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
artigo 33 da Lei no 11.343/06, alegando a existência de provas
suficientes de que o apelado se dedicava à atividade criminosa, tendo
em vista a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, que
indicam estar o réu no ramo da traficância há algum tempo.
Consequentemente, pugna pela fixação do regime inicial fechado (fls.
124/133).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 141/145), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo provimento do recurso
(fls. 152/158).
É o relatório.
A acusação é a de que Jeías de Jesus
Santos, agindo em concurso com terceiro não identificado, trazia
consigo, para fins de tráfico, 98 invólucros de cocaína (44,2g), 134
porções de maconha (247,3g), 33 porções de skank (10,4g) e 43 tubos
de cloreto de metileno (334ml) (fls. 47/50).
Consta
da
inicial
que
“policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
militares, em patrulhamento de rotina pelo local, foram solicitados por um
transeunte que passava pelo local, o qual delatou a realização de
traficância por parte de duas pessoas, as quais foram descritas aos
policiais. De posse dessa informação os policiais rumaram para o local,
objetivando a confirmação da denúncia. Chegando ao local, visualizaram
dois indivíduos com as características informadas os quais, ao perceberem
a aproximação da viatura policial, imediatamente empreenderam fuga.
JEÍAS foi quem fugiu na posse de uma mochila, porém, foi detido pelos
policiais militares. Após a abordagem os policiais revistaram a mochila de
JEÍAS e nela localizaram os entorpecentes a saber: 98 invólucros cocaína
(44,2 gramas) 134 porções de maconha (247,3 gramas), 33 porções de
Skank (10,4 gramas) e 43 tubos de cloreto de metileno (334 mililitros).
Além do entorpecente foi também localizada a quantia de R$ 240,00
reais, fruto da traficância. A forma como a droga estava acondicionada
(porções individuais), o local, a denúncia de transeunte, a presença de
dinheiro sem comprovação de origem lícita e a diversidade de
entorpecentes evidenciam o exercício da traficância”.
Registra-se que, embora não tenha
havido insurgência contra o mérito da condenação, a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
monocrática respeitou a prova dos autos no que toca à materialidade e
autoria delitivas.
Dosimetria.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do
mínimo legal, em razão quantidade de drogas apreendidas, totalizando
a pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Na
segunda fase, mantido o cálculo, pois ausentes atenuantes ou
agravantes. Na terceira fase, foi aplicada a causa de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, reduzindo-se a
pena de 1⁄2, perfazendo a reprimenda definitiva de 3 (três) anos de
reclusão e 300 (trezentos) dias-multa no piso, substituída a pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária).
O regime foi fixado na modalidade
aberta.
Razão assiste ao Ministério Público.
Conquanto
a
quantidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
entorpecentes não seja pequena, deve ser sopesada na derradeira fase
da dosimetria penal, a fim de evitar-se bis in idem. Assim, afasto o
aumento operado na primeira etapa, fixando a pena-base no mínimo
legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.
Quanto ao redutor, a regra jurídica
do artigo 42 da Lei no 11.343/06 determina a preponderância da
natureza e da quantidade de substância sobre os critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal. Significa dizer que a aplicação do
mencionado benefício fica condicionada não apenas à presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, mas, também, à antítese do artigo
42, ou seja, que a natureza e a quantidade de entorpecente sejam
pequenas. Assim, diante da grande quantidade e variedade de droga
apreendida (98 invólucros de cocaína (44,2g), 134 porções de
maconha (247,3g), 33 porções de skank (10,4g) e 43 tubos de cloreto
de metileno (334ml)), incabível o privilégio previsto no artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
A pena, portanto, fica estabelecida
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no piso.
Descabida
a
fixação de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
prisional aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, devido ao próprio montante punitivo aplicado, observando-se
que os dispositivos legais aplicáveis impedem a concessão das
benesses para penas superiores a quatro anos de reclusão.
Quanto ao regime prisional, deve ser
mesmo o fechado.
Inadequado
e
incabível
o
abrandamento do regime fechado: o caso cuida da traficância de
diversas substâncias, entre elas a cocaína, cuja natureza revela a
especial reprovabilidade delitiva, já que tal substância tem alto poder
viciante e destrutivo à saúde humana, em relação a outros
entorpecentes sobre cuja comercialização recai a mesma conduta
delitiva, capaz de, a curto prazo, provocar até mesmo convulsões no
usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico.
Além
disso,
tem-se
que
eram
traficados três tipos de entorpecentes, e tal variedade evidentemente
demonstra o maior alcance da conduta, na medida em que atinge
ampla gama de usuários, de diversos tipos de drogas, demonstrando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
também nesse contexto, a grande extensão da ofensa ao bem jurídico
protegido.
Destarte, o montante da pena, aliado
às circunstâncias concretas do caso em comento (grande quantidade e
variedade de drogas apreendidas), demonstra não ser recomendável a
adoção de regime prisional mais brando que o fechado até para que
não se provoque afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao
criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória
impunidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para, afastando o privilégio, fixar a reprimenda
em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento
de 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, mantendo, no mais, a
respeitável sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL